Tribunal: STJ
Processo: 0373545-70.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 861188 - SP (2023/0373545-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS VENICIUS CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO CARMO NASCIMENTO - SP440952
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50182257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: da94568c-d025-47c0-8f66-49e77057a71f

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: da94568c-d025-47c0-8f66-49e77057a71f

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 861188 - SP (2023/0373545-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS VENICIUS CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO CARMO NASCIMENTO - SP440952
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS VENICIUS
CARVALHO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49444594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: 2caab4d4-157b-4202-82e7-f77774f95f84

Direito processual penal. Agravo regimental. Invasão de domicílio. Fundadas
razões. Provas lícitas. Agravo regimental improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de habeas corpus, na qual se alegava nulidade da busca domiciliar e
insuficiência de provas para a condenação.
2. O réu foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicialmente fechado, pela prática do delito de roubo majorado, conforme art.
157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
3. A defesa alegou que a busca e apreensão foi realizada fora dos limites do
mandado judicial e que não havia provas suficientes para a condenação,
pleiteando a desclassificação do delito de roubo para receptação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada forçada em
domicílio, sem mandado judicial, foi justificada por fundadas razões que
configuram flagrante delito, legitimando a apreensão de provas.
5. Outra questão em discussão é a suficiência das provas para a
condenação do réu pelo delito de roubo majorado.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO, firmou entendimento de
que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem flagrante delito.
7. No caso, os policiais estavam em cumprimento de mandado de busca e
apreensão quando avistaram a moto objeto do roubo pelo portão da casa,
configurando justa causa para a entrada no imóvel.
8. As provas produzidas são consideradas lícitas, pois a entrada no domicílio
foi justificada por fundadas razões, afastando a alegação de nulidade das
provas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
"1. A entrada forçada em domicílio sem mandado
Tese de julgamento:
judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem
flagrante delito. 2. A apreensão de provas em tais circunstâncias não
configura nulidade, desde que justificada a posteriori."

A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão
embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício
apontado (e-STJ fls. 944-1011).

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49444594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: 2caab4d4-157b-4202-82e7-f77774f95f84

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49444594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: 2caab4d4-157b-4202-82e7-f77774f95f84

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 861.188 / SP
Número Registro: 2023/0373545-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011224820228260019 21262242022
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGERIO CARMO NASCIMENTO
ADVOGADO
: ROGERIO CARMO NASCIMENTO - SP440952
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS VENICIUS CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS VENICIUS CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO CARMO NASCIMENTO - SP440952
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:44
Código de Controle do Documento: c6af24af-9338-4baa-9e7b-9cd01c2bfe90

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:44
Código de Controle do Documento: c6af24af-9338-4baa-9e7b-9cd01c2bfe90